Tribunal: TJDFT
Processo: 0022840-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022840-10.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MANOEL EDMILSON RODRIGUES REPRESENTANTES LEGAIS: CARLTON SHERRY RODRIGUES, CLEUTON RANULFO RODRIGUES, CLEUDENICE ELLEN RODRIGUES, CLEIDNA SONIARA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal (ID 11780476), cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. I – O ajuizamento da ação de exibição de documentos interrompe o prazo prescricional para o manejo da demanda principal, recomeçando o prazo a correr do último ato praticado no procedimento preparatório (Código Civil, art. 202, inciso V). II – Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 487, inciso II, 1035 e 1036, todos do CPC, e 202 do Código Civil, sustentando que o fato impeditivo de prescrição é em relação ao processo em curso, e não em relação ao ingresso de ação de cumprimento de sentença; b) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, aduzindo que, para que o protesto interruptivo de prescrição posse ser acolhido, deve haver motivo relevante para que o direito pleiteado não tenha sido exercido dentro do prazo legal. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta contrariedade aos artigos 487, inciso II, 1035 e 1036, todos do CPC, e 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pelo agravante à ID 11780478, tendo em vista o convênio firmado com este Tribunal para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014